Tribunal: TJBA
Processo: 8009225-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009225-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: MARIO CARLOS MENDONCA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, reconheceu a prescrição da pretensão executiva de cédula de crédito bancário cuja última parcela venceu em 10/06/2004, determinou a extinção da execução e o desbloqueio do valor de R$ 572,33 bloqueado judicialmente. O agravante alega violação ao duplo grau de jurisdição, sustenta a suspensão dos prazos prescricionais por leis federais até 30/12/2019, defende a necessidade de prévia intimação para reconhecimento da prescrição e argumenta que o valor bloqueado não possui natureza alimentar. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio do duplo grau de jurisdição pela decisão monocrática; (ii) se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário com última parcela vencida em 10/06/2004 e conversão da ação em execução apenas em 27/01/2020; (iii) se houve suspensão dos prazos prescricionais pelas Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.729/2018 e outras até 30/12/2019; (iv) se era necessária prévia intimação do credor para reconhecimento da prescrição; (v) se o valor de R$ 572,33 bloqueado possui natureza impenhorável. III. Razões de decidir Não há violação ao duplo grau de jurisdição, pois o art. 932, V, "b", do CPC autoriza expressamente o relator a dar provimento monocrático quando a decisão recorrida for contrária a acórdão do STJ em recursos repetitivos, hipótese configurada no caso pela aplicação de jurisprudência consolidada sobre prescrição de cédulas de crédito bancário. Ocorreu a prescrição da pretensão executiva, pois o prazo trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 se completou em 10/06/2007, sendo que o pedido de conversão em execução somente ocorreu em 27/01/2020, sem que houvesse citação válida anterior capaz de interromper o prazo prescricional. Não restou demonstrado o enquadramento específico da dívida nas hipóteses de suspensão previstas nas Leis nº 12.844/2013 e seguintes, sendo ônus do interessado comprovar o preenchimento dos requisitos legais, o que não ocorreu. Ademais, mesmo admitindo suspensão até 30/12/2019, a conversão em 27/01/2020 ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional trienal. Não se exige prévia intimação para reconhecimento da prescrição da pretensão executiva originária, que é matéria de ordem pública cognoscível de ofício, sendo essa hipótese diversa da prescrição intercorrente que demanda prévia intimação conforme tese do STJ no REsp 1.604.412/SC. Ademais, o agravante teve plena oportunidade de se manifestar no agravo de instrumento e no presente agravo interno. A citação válida na ação de busca e apreensão pode interromper o prazo prescricional para execução do mesmo título, conforme jurisprudência do STJ, porém no caso concreto não houve citação válida do executado, tendo os mandados restado infrutíferos por não localização do devedor, sendo a demora imputável exclusivamente ao exequente. O valor bloqueado de R$ 572,33 é ínfimo e presumidamente destinado à subsistência, enquadrando-se na proteção da impenhorabilidade nos termos da jurisprudência do STJ sobre preservação do mínimo existencial, independentemente do reconhecimento da prescrição. IV. Dispositivo e tese Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966, contando-se do vencimento da última parcela. 2. A suspensão dos prazos prescricionais prevista em leis federais específicas exige demonstração do enquadramento da dívida nas hipóteses legais, não sendo aplicável automaticamente. 3. Não havendo citação válida do devedor na ação de busca e apreensão, não se interrompe o prazo prescricional para execução do mesmo título, consumando-se a prescrição quando decorrido o prazo trienal sem citação válida." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70; CPC/2015, arts. 202, I, 240, § 1º, 282, § 1º, 487, II, 833, IV, 932, V, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26/02/2019; STJ, REsp 1135682/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/04/2021; STJ, REsp 1660671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024; STJ, REsp 1.604.412/SC; STJ, AgInt no AREsp 1602538/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/07/2020; STJ, AgInt no AREsp 1333209/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/06/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.